Tribunal: STF
Processo: HC 263242
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-13
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça — STJ, que não conheceu do Agravo em Recurso Especial 2.742.384/SP.



    Ao final, busca-se:



    a) O deferimento da medida liminar, para determinar que a Paciente seja imediatamente colocada em prisão domiciliar até o julgamento final deste Habeas Corpus;



    b) A solicitação de informações à Autoridade Coatora (STJ) e ao Juízo da Execução;



    c) A posterior oitiva do douto Procurador-Geral da República;



    d) No mérito, a concessão definitiva da ordem de Habeas Corpus para, sanando o constrangimento ilegal, determinar a fixação do regime aberto para o início do cumprimento da pena imposta à Paciente;



    e) Subsidiariamente, caso não seja este o entendimento, que seja concedida a ordem para substituir a pena privativa de liberdade por prisão domiciliar, nos termos do art. 318, V, do CPP (doc. 1, p. 4).



    É o relatório. Decido.



    A decisão impugnada tem a seguinte fundamentação:



    Cuida-se de agravo de ANA CAROLINE DE LARA PEREIRA contra decisão proferida no TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO – TJSP que inadmitiu o recurso especial interposto com fundamento no art. 105, III, alíneas "a" e "c", da Constituição Federal, contra acórdão proferido no julgamento da Apelação Criminal n. 1500420-15.2019.8.26.0567.



    Consta dos autos que a agravante foi condenada pela prática do delito tipificado no art. 35 da Lei n. 11.343/06 (associação para o tráfico), à pena de 3 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 816 dias-multa (e-STJ fls. 643/671).



    Recurso de apelação interposto pela defesa da ora agravante foi desprovido (eSTJ fl. 785). O acórdão ficou assim ementado (e-STJ fl. 772):



    [...]



    Em sede de recurso especial (e-STJ fls. 810/835), a defesa apontou violação ao art. 33, § 2º, alínea "c", do Código Penal – CP, porque o TJSP manteve o estabelecimento do regime semiaberto para o início do cumprimento da pena privativa de liberdade com base na gravidade abstrata do delito. Aduziu que o crime de associação para o tráfico não está incluído no rol de crimes hediondos, a recorrente não é reincidente e a pena aplicada é inferior a 4 anos, não havendo motivos para a imposição do regime semiaberto.



    Em seguida, apontou ofensa aos arts. 59 e 68 do CP, porque houve descabida exacerbação da pena-base, sem fundamentação idônea, alicerçada, vagamente, na gravidade abstrata do delito.



    Indicou, ainda, contrariedade ao art. 318, III e V, do Código de Processo Penal – CPP, porque não foi concedida a substituição do regime prisional semiaberto por prisão domiciliar à recorrente, a qual é mãe de duas crianças menores de 12 anos, que dependem de seus cuidados. Acrescentou que a recorrente é primária e de bons antecedentes, possui residência fixa, exerce emprego lícito e foi condenada por crime praticado sem violência.



    Por fim, apontou violação ao art. 44 do CP, asseverando que a recorrente preenche os requisitos legais para a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.



    Requereu o redimensionamento da pena, o abrandamento do regime prisional para o aberto e, subsidiariamente, a substituição por regime de prisão domiciliar e a substituição da pena carcerária por restritivas de direitos.



    Contrarrazões do MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO (e-STJ fls. 844/888).



    O recurso especial foi inadmitido no TJSP em razão de: a) ausência de prequestionamento de todas as matérias sob o enfoque desejado pela recorrente, incidindo os óbices das Súmulas n. 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal – STF; b) ausência de demonstração do dissídio jurisprudencial; c) óbice da Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça – STJ (e-STJ fls. 898/901).



    Em agravo em recurso especial, a defesa afirmou que estão presentes os pressupostos de admissibilidade, aduzido que a matéria foi prequestionada, a violação aos dispositivos legais indicados é evidente e a pretensão recursal não exige reexame de provas (e-STJ fls. 917/924).



    Contraminuta do Ministério Público (e-STJ fls. 927/930).



    Os autos vieram a esta Corte, sendo protocolados e distribuídos. Aberta vista ao Ministério Público Federal, este opinou pelo desprovimento do agravo em recurso, em razão da incidência do óbice da Súmula n. 182 do STJ (e-STJ fls. 951/955).



    É o relatório.



    Decido.



    O presente agravo em recurso especial não merece ser conhecido.



    O recurso especial foi inadmitido no TJSP sob os seguintes fundamentos: a) ausência de prequestionamento de todas as matérias sob o enfoque desejado pela recorrente, atraindo os óbices das Súmulas n. 282 e 356 do STF; b) ausência de demonstração do dissídio jurisprudencial nos termos dos arts. 1.029, § 1º, do Código de Processo Civil – CPC e 255, § 1º, do Regimento Interno desta Corte; c) óbice da Súmula n. 7 do STJ.



    No presente agravo, todavia, a defesa deixou de impugnar de forma concreta os fundamentos da decisão de inadmissibilidade da origem, carecendo da devida refutação, sobretudo, os óbices referentes ao prequestionamento e à ausência de demonstração do dissídio jurisprudencial, mas, também, o óbice da Súmula n. 7 do STJ.



    Com efeito, quanto ao óbice das Súmulas n. 282 e 356 do STF, a defesa se limitou a afirmar que o "prequestionamento da matéria se deu com o enfrentamento do tema suscitado nas razões da revisão criminal e embargos de declaração pelo Tribunal a quo" (e-STJ fl. 921). Tal assertiva, além de insuficiente para demonstrar o devido prequestionamento de todas as matérias suscitadas no apelo nobre sob o enfoque desejado, está dissociada do caso em tela, em que o acórdão recorrido é o proferido na apelação criminal e não houve oposição de embargos de declaração.



    Relativamente à ausência de demonstração do dissídio jurisprudencial, a parte silenciou.



    Ademais, a defesa também demonstrou, a contento, de que forma, no caso concreto, não seria necessário rever a situação fática e as provas que embasaram o julgado para avaliar e acolher suas pretensões recursais. E, a propósito, é firme o entendimento desta Corte no sentido de que, "inadmitido o recurso especial com base na Súm. 7 do STJ, não basta a simples assertiva genérica de que se cuida de revaloração da prova, ainda que feita breve menção à tese sustentada. O cotejo com as premissas fáticas de que partiu o aresto faz-se imprescindível" (AgInt no AREsp n. 600.416/MG, Segunda Turma, Rel. Min. Og Fernandes, DJe de 18/11/2016).



    Nessas condições, forçoso concluir que não houve a impugnação efetiva e integral de todos os fundamentos da decisão de inadmissibilidade proferida na origem, o que a mantém incólume.



    Convém ressaltar que a "decisão de inadmissibilidade do recurso especial não é formada por capítulos autônomos, mas por um único dispositivo, o que exige da parte agravante a impugnação específica de todos os fundamentos apontados pelo Tribunal local, sob pena de não conhecimento do agravo em recurso especial" (AgRg no AREsp n. 2.764.194/RO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 27/11/2024, DJe de 4/12/2024).



    Destarte, aplicável, por analogia, a Súmula n. 182 do STJ, que dispõe ser "inviável o agravo do art. 545 do Código de Processo Civil - CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada".



    Igualmente, o art. 932, III, do CPC e o art. 253, parágrafo único, I, do Regimento Interno desta Corte dispõem que não se conhecerá do agravo em recurso especial que "não tenha impugnado especificamente todos os fundamentos da decisão recorrida".



    [...]



    Desse modo, o presente agravo em recurso especial não ultrapassa o juízo de admissibilidade.



    Ante o exposto, com base nos arts. 932, III, do CPC e 253, parágrafo único, I, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça – RISTJ, não conheço do agravo em recurso especial (doc. 7).



    Ocorre que o art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência do Supremo Tribunal Federal — STF para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do STF, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.



    Assim, no caso, a ausência da análise dos fundamentos constantes do ato coator por órgão colegiado de Tribunal Superior impede o prosseguimento deste writ.



    Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS IMPETRADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INVIABILIDADE. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA, FLAGRANTE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. RECURSO IMPROVIDO.



    I – O art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência do Supremo Tribunal Federal - STF para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do STF, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.



    II – A não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça ou a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado daquela Corte impedem o conhecimento do habeas corpus pelo Supremo Tribunal Federal, pois, do contrário, permitiria ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa, o que configuraria evidente abuso do direito de recorrer. Precedentes.



    III – Ausência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que possa abrandar a impossibilidade de superação do óbice aqui reconhecido, a permitir a análise das questões trazidas neste habeas corpus.



    IV – Agravo regimental improvido (HC 235.104 AgR/GO, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 14/12/2023).



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES.



    1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022).



    2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Rel. p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019).



    3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal.



    4. Agravo Regimental a que se nega provimento (HC 228.736 AgR/BA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 27/6/2023).



    Por fim, consigna-se não haver teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que possa abrandar a impossibilidade de superação do referido óbice processual, especialmente porque, sem recurso da defesa à decisão ora impugnada, a condenação transitou em julgado em 25/3/2025 (informação obtida em consulta ao site do STJ).



    Com efeito, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal admite a impetração de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal apenas nas hipóteses excepcionais de manifesta ilegalidade ou teratologia, o que não se verifica no caso.



    Com essa compreensão: HC 232.304/SP, da minha relatoria, DJe 16/10/2023; HC 227.171/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 21/8/2023; HC 226.627/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 17/5/2023; HC 213.136 AgR/SP, Rel. Min. André Mendonça, DJe 2/9/2022; HC 193.112 AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 4/3/2021; RHC 146.497 AgR/MG, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 7/12/2020; HC 140.228/SP, Redator do acórdão Min. Alexandre de Moraes, DJe 16/12/2020; HC 128.588 AgR/SP, Redator do acórdão Min. Luís Roberto Barroso, DJe 22/11/2019; e RHC 135.548 AgR/MS, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 11/5/2017.



    Posto isso, nego seguimento a este habeas corpus (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do STF).



    Publique-se.



    Brasília, 13 de outubro de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator